Tribunal: TJMT
Processo: 1037819-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037819-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIENAI FERREIRA POMPILHO DE ALMEIDA - CPF: 395.224.901-72 (APELADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. nota promissória sem eficácia executiva. prescrição. quitação. falsidade documental. cerceamento de defesa. litigância de má-fé. consectários da condenação. taxa selic. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota promissória, constituindo título executivo judicial, rejeitando os embargos monitórios e condenando a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão monitória fundada em nota promissória está prescrita; (ii) saber se houve comprovação de pagamento da dívida mediante dação em pagamento; (iii) saber se a suposta adulteração da data de vencimento compromete a validade do título e enseja perícia grafotécnica; (iv) saber se deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé e ajustados os consectários da condenação.

III. Razões de decidir

3. A pretensão monitória não está prescrita, pois o prazo quinquenal aplicável à cobrança monitória de nota promissória sem força executiva conta-se do dia seguinte ao vencimento do título, conforme Súmula 504 do STJ, e não da relação jurídica originária que lhe deu causa.

4. A alegação de prescrição fundada em obrigação originada em 2002 mostra-se incompatível com a tese de adulteração do vencimento do título, pois a parte não pode afastar a validade do documento e, simultaneamente, utilizar a data nele constante apenas quando lhe for favorável.

5. A quitação da obrigação constitui fato extintivo do direito alegado pelo autor, cujo ônus probatório incumbe ao réu (CPC, art. 373, II), sendo necessária demonstração inequívoca de pagamento ou declaração de quitação.

6. A alegação de falsidade da nota promissória exige prova técnica apta a afastar a presunção de legitimidade do documento. Ausente requerimento oportuno de perícia e não instaurado incidente próprio, não há fundamento para reconhecer nulidade do título ou cerceamento de defesa.

7. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida quando demonstrada conduta processual incompatível com a boa-fé objetiva, mediante ocultação deliberada para frustrar a citação e apresentação de teses contraditórias sem respaldo probatório.

8. Os consectários da condenação devem ser ajustados de ofício, pois a incidência cumulada de juros de mora e correção monetária pelo IPCA não se harmoniza com o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, impondo-se a aplicação exclusiva da taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, apenas para adequar os consectários da condenação, determinando a incidência exclusiva da taxa Selic desde o vencimento da obrigação.

Tese de julgamento: “1. O prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória sem eficácia executiva é quinquenal e tem início no dia seguinte ao vencimento do título, não se confundindo com o prazo relativo à obrigação subjacente. 2. A quitação da obrigação deve ser comprovada pelo devedor mediante prova idônea do pagamento ou declaração de extinção da dívida. 3. A alegação de falsidade documental exige demonstração técnica e não pode ser presumida quando ausente produção probatória oportuna. 4. A taxa Selic deve incidir de forma exclusiva como índice de atualização das obrigações civis, vedada sua cumulação com juros moratórios e correção monetária autônoma.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código Civil, arts. 320, 356, 373, 389, 406 e 884; CPC, arts. 80, 81, 373, II, 428, 464, 489, § 1º, IV, 700 e 85, § 11; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 504; STJ, Tema 1.368, REsp nº 2.199.164/PR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por APARECIDA DE CASTRO MARTINS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitória” (Proc. nº 1037819-76.2022.8.11.0041) ajuizada contra a apelante por ELIENAI FERREIRA POMPILHO DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos incidentes a partir do vencimento (10 de abril de 2019), julgando improcedentes os embargos monitórios opostos pela recorrente.

A r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante defende a prescrição da pretensão monitória, ao argumento de que a obrigação que deu origem ao título remontaria a acordo celebrado entre as partes em 12/08/2002, de modo que, decorridas mais de duas décadas até o ajuizamento da demanda, em 2022, estaria há muito ultrapassado o prazo quinquenal previsto na Súmula 504 do STJ, não se verificando, nos autos, qualquer causa de interrupção ou suspensão prevista nos artigos 197 a 202 do Código Civil.

Afirma a quitação integral da obrigação, aduzindo que o acordo firmado teria sido satisfeito mediante a entrega de três terrenos situados em Chapada dos Guimarães, em verdadeira dação em pagamento, na forma do artigo 356 do Código Civil, comprovada por procuração pública lavrada no 6º Serviço Notarial de Cuiabá, razão pela qual a permanência do título em poder da credora configuraria cobrança indevida e enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Argumenta quanto à nulidade do título cambial, ao fundamento de que a nota promissória, originalmente emitida em 2002 como mera garantia, conteria data de vencimento adulterada para o ano de 2019, circunstância que, à luz dos artigos 887 do Código Civil e 700 do CPC, retiraria do documento a idoneidade exigida da prova escrita apta a embasar a ação monitória.

Insiste, por fim, na ausência de enfrentamento de suas teses defensivas e requer, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica, invocando os artigos 428, I, 464 e 489, parágrafo primeiro, IV, todos do CPC, sob a alegação de cerceamento de defesa.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que, preferencialmente, seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral; alternativamente, seja reconhecida a quitação da obrigação, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé e dos ônus sucumbenciais, com a respectiva inversão.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 354812418).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 1037819-76.2022.8.11.0041 ajuizada contra a apelante por Elienai Ferreira Pompilho de Almeida, julgou procedente o pedido, para constituir, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 17.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos incidentes a partir do vencimento (10 de abril de 2019), julgando improcedentes os embargos monitórios opostos pela recorrente.

As teses defensivas articuladas pela apelante revelam incompatibilidade lógica, pois, de um lado, sustenta que a obrigação remonta ao ano de 2002, buscando o reconhecimento da prescrição; e, de outro, afirma que a data de vencimento aposta na nota promissória, fixada em 10/04/2019, teria sido adulterada.

Prevalecendo a autenticidade da cártula tal como apresentada pela credora, ora apelada, o termo inicial da pretensão monitória corresponde ao vencimento nela indicado, afastando-se a alegação de prescrição.

Por sua vez, caso pretendesse infirmar a data constante do título e demonstrar vencimento diverso, incumbia à devedora, ora apelante, comprovar a alegada adulteração, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo admissível afastar a eficácia do documento sob fundamento de suposto vício e, simultaneamente, utilizar data diversa dele extraída como marco prescricional mais favorável.

No que se refere à alegação de prescrição, a insurgência não merece acolhimento.

A pretensão monitória deduzida pela apelada está fundada em nota promissória emitida em 01/04/2019, com vencimento em 10/04/2019, conforme documento juntado aos autos sob o Id. nº 354810979, e regularmente protestado em 23/04/2019.

O prazo prescricional da pretensão executória, fundada em dívida oriunda de nota promissória, é de três anos, cuja fluência tem início a partir do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

Contudo, o documento remanesce como prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil a fundamentar a ação monitória, cujo prazo de ajuizamento, em face do emitente, é quinquenal, contado do dia seguinte ao vencimento, conforme estabelece a Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. (STJ - Súmula 504).

A propósito:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, conforme jurisprudência representativa de controvérsia desta Corte. Precedente.

2. Não se conhece de recurso especial quando a parte deixa de impugnar fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 283/STF.

3. A revisão da conclusão de que o valor devido é líquido por ser apurável mediante simples cálculo aritmético demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedente.

4. Recurso especial não conhecido.

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - REsp n. 2.229.182/RS, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

No caso, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 29/09/2022, é manifesta a sua tempestividade. A tese de que a prescrição deveria contar-se do acordo subjacente de 2002 não se sustenta, porquanto o termo inicial fixado pelo verbete sumular se reporta ao vencimento do título, e não à relação jurídica que lhe deu causa.

A alegação de quitação da obrigação igualmente não merece acolhimento.

É consabido que, em sede de ação monitória, o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor - no caso, o pagamento - incumbe ao réu, por força do artigo 373, inciso II, do CPC.

A apelante sustenta ter satisfeito a dívida mediante dação em pagamento, invocando, como prova, o termo de acordo firmado entre as partes (Id. nº 354812401, pág. 2). Ocorre que referido documento não comprova a quitação da obrigação representada pela nota promissória. Ao contrário, limita-se a estabelecer a emissão da cártula como garantia do compromisso assumido pela apelante de repassar à apelada a quantia de R$ 17.000,00, sem consignar o efetivo cumprimento da obrigação ou a liberação da devedora

Não há nos autos declaração de quitação da nota promissória, tampouco demonstração de que a obrigação garantida tenha sido integralmente satisfeita. Para o reconhecimento do pagamento da obrigação objeto da demanda, competia à apelante trazer aos autos recibo de quitação ou documento firmado pela credora que atestasse a extinção da dívida, nos termos do artigo 320 do Código Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Tampouco prospera a alegação de nulidade do título cambial por suposta adulteração da data de vencimento.

A falsidade documental, por constituir desconstituição de elemento essencial de documento dotado de presunção de legitimidade, reclama prova técnica, não podendo ser presumida. A apelante, conquanto suscitasse o vício já na exceção de pré-executividade, não instaurou o incidente de falsidade, não requereu a produção de prova pericial no momento processual oportuno e sequer impugnou, por via recursal própria, a decisão que rejeitou aquela exceção.

Sendo assim, não desconstituída a presunção de legitimidade do título, regularmente protestado, sua aptidão como prova escrita permanece íntegra.

A pretensão subsidiária de anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, sob a alegação de cerceamento de defesa, esbarra em intransponível óbice preclusivo.

A alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de perícia pressupõe que a parte interessada tenha requerido oportunamente a produção da prova técnica e que seu pedido tenha sido indevidamente indeferido.

Não é o que se verifica nestes autos. A curadora especial nomeada à ré, no exercício do múnus que lhe competia, manifestou expressamente não possuir provas a produzir (cf. Id. nº 354812399); e a própria apelante, ao passar a atuar em causa própria, instada à especificação de provas, permaneceu silente, não postulando a realização da perícia que agora reputa indispensável.

Houve, portanto, dupla oportunidade para a produção da prova técnica, ambas não aproveitadas pela parte interessada. Sendo assim, não há falar em cerceamento de defesa quando a prova deixa de ser produzida por inércia da própria parte que dela poderia se valer, sendo certo que a oportunidade processual para requerê-la, não exercida no momento adequado, preclui.

Acresce que a impugnação da apelante recai sobre a data de vencimento do título, e não sobre a autenticidade da assinatura, inexistindo impugnação específica quanto à sua autoria, o que afasta a pertinência da analogia com os precedentes relativos à perícia grafotécnica.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, mantenho-a, uma vez que a conduta processual da apelante, tal como descrita na sentença e respaldada nas certidões do oficial de justiça, revela ocultação deliberada destinada a frustrar a citação, em endereços diversos, culminando na citação por hora certa após reiteradas diligências infrutíferas, o que configura a hipótese do artigo 80, inciso IV, do CPC.

A dedução de teses contraditórias e desprovidas de qualquer suporte probatório, conforme acima analisado, amolda-se, ademais, aos incisos I e II do mesmo dispositivo. E a multa fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros do artigo 81 do CPC e não comporta reparo.

Resta o exame dos consectários da condenação, único ponto em que a sentença merece reparo, de ofício, por cuidar-se de matéria de ordem pública.

A sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, cumulados com correção monetária pelo IPCA, ambos desde o vencimento, critério que, contudo, não se compatibiliza com o regime jurídico aplicável.

A Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu que, na ausência de convenção, a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, vedada a cumulação com outro índice de correção, uma vez que a Selic já contempla, em sua composição, o componente inflacionário.

Além disso, impõe-se a observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368 (REsp nº 2.199.164/PR), no qual a Corte Superior estabeleceu que a taxa Selic constitui índice unificado para a incidência de juros de mora e correção monetária nas obrigações civis constituídas anteriormente à vigência da Lei nº 14.905/2024.

Por conseguinte, resta vedada a cumulação da referida taxa com qualquer outro indexador autônomo de atualização (como INPC ou IPCA), sob pena de configuração de indevido bis in idem, ressalvando-se que, para os débitos posteriores à inovação legislativa de setembro de 2024, incidirá a metodologia específica de dedução do IPCA prevista no novo diploma.

Disso resulta que, durante todo o período de mora, ou seja, desde o vencimento, a atualização do débito deve observar exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, sendo incabível a cumulação determinada na origem, por importar indevido bis in idem.

Impõe-se, pois, a correção, de ofício, do dispositivo sentencial, para que, sobre o valor da condenação de R$ 17.000,00, incida exclusivamente a taxa Selic, a contar do vencimento em 10/04/2019, afastada a cumulação com o IPCA e com os juros de 1% ao mês.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença tão somente, de ofício, quanto aos consectários da condenação, para determinar a incidência exclusiva da taxa Selic a partir do vencimento, em substituição à cumulação de juros de mora de 1% ao mês com correção monetária pelo IPCA, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o patamar de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026